Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-88.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação de nulidade da dívida c.c. declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Ausência de efeito vinculante decorrente do Enunciado o 11 deste Eg Tribunal de Justiça. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação de nulidade da dívida c.c. declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Ausência de efeito vinculante decorrente do Enunciado o 11 deste Eg Tribunal de Justiça. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.